Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-32.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER RECOMPOR E PRESERVAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE. OBRIGAÇÕES ATINENTES ÀS ÁREAS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER RECOMPOR E PRESERVAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE. OBRIGAÇÕES ATINENTES ÀS ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS EXISTENTES NA PROPRIEDADE NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELOS APELANTES. MEDIDAS COMINATÓRIAS CORRETAMENTE DETERMINADAS PELO MAGISTRADO, À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE (LEI N° 12.651/2012). IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NAS DE RESERVA LEGAL, DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 15 DO CODIGO FLORESTAL ("APPS" QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESERVADAS). PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL QUE SÓ SE INICIA APÓS A APROVAÇÃO DO REGISTO NO "CAR" PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE IRREPARABILIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS NÃO DEMONSTRADA PELO "PARQUET". PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004162-32.2015.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes EMIL
ULHANO, JOSÉ FRANCISCO ULHANO, ANTONIA RIZZI ULHANO e MARIA
HELENA ULHANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 39002
APELAÇÃO N° 1004162-32.2015.8.26.0281
COMARCA DE ITATIBA 2a VARA CÍVEL
APELANTE(S): EMIL ULHANO E OUTROS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. JUIZ (A): ORLANDO HADDAD NETO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER RECOMPOR E
PRESERVAR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E DE RESERVA LEGAL EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL.
PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO
MM.
JUÍZO
“A
QUO”.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELOS
REQUERIDOS.
PRETENSÃO
ACOLHIDA EM PARTE. OBRIGAÇÕES ATINENTES ÀS
ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS EXISTENTES
NA PROPRIEDADE NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE
PELOS
APELANTES.
MEDIDAS
COMINATÓRIAS
CORRETAMENTE DETERMINADAS PELO MAGISTRADO,
À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE (LEI N°
12.651/2012).
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPUTO
DAS
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NAS DE
RESERVA LEGAL, DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 15 DO CODIGO
FLORESTAL
(“APPS”
QUE
NÃO
SE
ENCONTRAM
PRESERVADAS).
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO
DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL QUE SÓ SE
INICIA APÓS A APROVAÇÃO DO REGISTO NO “CAR”
PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO
DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
SITUAÇÃO
DE
IRREPARABILIDADE
DOS
DANOS
AMBIENTAIS NÃO DEMONSTRADA PELO “PARQUET”.
PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
EMIL
ULHANO
E
OUTROS
interpõem
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 860/869),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
3
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, para condenar os réus apelantes:
“I) a absterem-se de ocupar, explorar ou intervir
nas áreas de proteção permanente e de proteção ambiental
situadas no imóvel objeto de discussão, bem como impedir
que terceiros o façam, sob pena de multa de R$5.000,00
(cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a
R$200.000,00 (duzentos mil reais); II) ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente em reparar integralmente as
Áreas de Preservação Permanente. Para cumprimento da
obrigação, os réus deverão realizar o plantio racional e
orientado tecnicamente de espécies nativas, observada a
biodiversidade local, vedado o uso de espécies exóticas, com
o devido acompanhamento até estado de clímax entregando
ao órgão ambiental competente, no prazo de cento e vinte
(120) dias, contado da data da publicação desta sentença,
projeto de restauração completa, incluindo cronograma de
obras e serviços, subscrito por profissional regularmente
credenciado, obedecendo às exigências e recomendações
feitas pelo referido órgão, bem como iniciar a restauração
em 10 dias da aprovação do projeto pelo órgão ambiental;
III) ao pagamento de indenização pelos prejuízos não
restauráveis nas áreas de preservação permanente. O valor
será apurado, por meio de liquidação e será destinado ao
Fundo de Defesa dos Interesses Difusos; IV) a retificar o
registro no CAR para que constem as devidas delimitações
da Reserva Legal. Para fins de recomposição da Reserva
Legal, os réus deverão entregar ao órgão florestal
competente, no prazo de 120 dias a contar da publicação
desta sentença, projeto de recomposição arbórea completo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
4
incluindo cronograma e obras e serviços, subscrito por
profissional regularmente credenciado. Ainda, terão os réus
o prazo de 10 dias para iniciar o reflorestamento, contados
da data da aprovação do projeto pelo órgão florestal
competente,
devendo
obedecer
às
exigências
e
recomendações feitas pelo referido órgão” (fl. 869).
Alegam, preliminarmente, a nulidade do
feito, por cerceamento de defesa, pois não foram intimados para
acompanhar a prova pericial. No mérito, negam a ocorrência de
dano ambiental. Postulam um prazo maior para a apresentação
do projeto de recuperação ambiental, bem como a possibilidade
de computar a área de reserva legal na de preservação
permanente. Pedem, ainda, a aplicação do artigo 60 da Lei n°
12.651/2012, com dispensa do pagamento de multa diária (fls.
893/915).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
nulidade arguida pelos apelantes. A falta de intimação para
acompanhamento da prova pericial não lhes causou prejuízo,
pois eles apresentaram quesitos, os quais foram devidamente
respondidos pelo expert. Os recorrentes, ademais, sequer
postularam a concessão de prazo para apresentação de laudo
divergente.
Não caracterizado, portanto, o alegado
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
5
No mérito, o recurso comporta parcial
acolhimento.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público Estadual com o objetivo de impor às réus
apelantes a obrigação de recompor e preservar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal existentes em
imóvel rural denominado “Sítio Santo Antônio”, localizada no
Município de Itatiba/SP.
As obrigações ambientais atinentes aos
espaços ambientalmente protegidos devem ser cumpridas nos
termos da Lei Federal no 12.651/12, que perfaz norma de
ordem pública e goza, portanto, de aplicabilidade imediata aos
processos em andamento.
O laudo pericial foi conclusivo no sentido da
necessidade
de
recuperação
das
áreas
ambientalmente
protegidas existentes no imóvel rural, obrigação esta que não
foi objeto de impugnação específica pelos apelantes em suas
razões recursais.
Inviável
o
cômputo
das
áreas
de
preservação permanente nas de reserva legal, pois não
preenchidos os requisitos previstos no artigo 15 do Código
Florestal.
A aplicabilidade do benefício previsto no
referido dispositivo legal tem como pressuposto que a
conservação das áreas de preservação permanente, o que não
ocorre no presente caso, pois restou comprovado que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
6
mesmas vêm sendo utilizadas como pastagem de gado.
O fato de os recorrentes terem promovido
a inscrição da área no “CAR” não implica na perda
superveniente do objeto da ação, mas sim no reconhecimento
jurídico do pedido formulado pelo autor da ação.
O termo “a quo” do prazo de apresentação
do projeto de recuperação ambiental, contudo, só se inicia após
a aprovação do CAR pelo órgão ambiental.
A incidência ou não das astreintes e seu
valor também é matéria a ser debatida em sede de
cumprimento de sentença.
Por fim, a condenação dos apelantes ao
pagamento de indenização por danos ambientais deve ser
afastada.
Como se sabe, a sanção pecuniária em
matéria ambiental tem caráter subsidiário, de modo que cabível
apenas em situações em que a restauração “in natura” do meio
ambiente seja inviável.
A respeito, ensina Édis Milaré:
“Apenas quando a restauração in natura não seja
viável fática ou tecnicamente é que se admite a indenização
em dinheiro. Essa a reparação econômica é, portanto, forma
indireta de sanar a lesão. De qualquer modo, em ambas as
hipóteses de reparação do dano ambiental, busca o
legislador a imposição de um custo ao poluidor, que, a um
só tempo, cumpre dois objetivos principais: dar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
7
resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o
indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos
semelhantes do poluidor ou de terceiros. A efetividade de
um e de outro depende, diretamente, da certeza
(inevitabilidade) e da tempestividade (rapidez) da ação
reparatória”1.
No
caso
sub
examine,
o
conjunto
probatório sugere a possibilidade de recomposição ambiental da
área, o que afasta a pretensão indenizatória.
Nesse sentido, já decidi:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INTERVENÇÃO
ILÍCITA
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 4o, I, “C” DA LEI N°
12.651/2012. LAUDO VISTORIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL
CONCLUSIVO
SOBRE
A
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
AMBIENTAIS.
NECESSIDADE
DE
DEMOLIÇÃO
DAS
CONSTRUÇÕES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA E “PROPTER REM”.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS DANOS FORAM
CAUSADOS PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS AO DEVER DE
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
DA
ÁREA.
INDENIZAÇÃO
AFASTADA.
SANÇÃO
PECUNIÁRIA
RESERVADA
PARA
HIPÓTESE DE IRREVERSIBILIDADE DO PREJUÍZO AO MEIO
AMBIENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM A POSSIBILIDADE DE
RECUMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
DO
IMÓVEL.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE”
(APELAÇÃO
N°
0000368-71.2006.8.26.0075, de minha relatoria)
1 Direito do Ambiente, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 818.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-32.2015.8.26.0281 -Voto no 39002
8
(grifei).
Por tais razões, reforma-se em parte a r.
sentença, nos termos da fundamentação supra.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator